Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-68.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011342-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO CARLOS VILALBA - CPF: 396.476.681-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011342-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Adão Carlos Vilalba

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR
FATURA
CONTESTADA
- DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão de fatura contestada configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011342-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Adão Carlos Vilalba

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 219042173
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando

o refaturamento da fatura do mês de janeiro/2024, dentro da média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores,

e a condenou a pagar ao recorrido, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 219042181): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id
.
219042186):

requer o improvimento do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1011342-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Adão Carlos Vilalba

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral

proposta por
Adão Carlos Vilalba em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
é titular da
Unidade Consumidora
nº 6/3710476-7, e relata que em janeiro/2023 recebeu sua fatura de energia no valor de R$ 1.534,40 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) consumo este muito acima dos meses anteriores. Ao tentar solucionar o problema de forma administrativa não obteve êxito.

Aduz que no dia 30/01/2024, teve a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, ao buscar informações junto a concessionária de energia foi informado que o corte de energia foi decorrente a falta de pagamento da fatura contestada pelo autor. Tendo seu serviço de energia
restabelecido somente após o deferimento da tutela de urgência nos autos (Id.

219042154).

Nesse sentido, verifica-se a falha na prestação de serviço da recorrente, diante do corte indevido de fatura contestada e sem solução administrativa em tempo razoável com a suspensão do fornecimento de energia, a qual caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Com efeito, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA

ELÉTRICA. REVISIONAL. 2 (DUAS) FATURAS CONTESTADAS. FATURA JANEIRO/2023 ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATURA FEVEREIRO/2023. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em taxa de consumo/valor exorbitantes, enseja a respectiva revisão. 2- De outro lado, havendo comprovação, através do histórico, de que o consumo/valor é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço.
3- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
4- Matéria não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. (TJ-MT - RI: 10136293820238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE

provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024